Tribunal: TJDFT
Processo: 0752045-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0752045-94.2025.8.07.0000 REQUERENTE: FERNANDO LOURENCO DA PAIXAO SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por FERNANDO LOURENÇO DA PAIXÃO SANTOS, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal (condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos), na qual visa a desconstituição da condenação definitiva proferida pela 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, no acórdão n. 1144507, no qual foi condenado como incurso no artigo 121, §2o, inciso III (última parte) e IV, do Código Penal e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, à pena de 30 (trinta) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima legal (0005153-70.2018.8.07.0015). A condenação transitou em julgado 14-fevereiro-2019, conforme informação no ID 78767262, p. 2. 2. A presente ação revisional foi inicialmente distribuída à Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódia, a qual determinou a redistribuição por já ter atuado como relatora no acórdão (ID 78775914). Após o despacho de ID 79492402, os autos foram distribuídos a esta Relatoria, com a ressalva de que se trata de repetição da Revisão Criminal no 0752037-20.2025.8.07.0000. Pois bem. 3. Conforme certidão do Setor de Distribuição, esta revisão criminal, distribuída em 24-novembro-2025, às 17h49 (ID 78771583), consiste em reiteração da Revisão Criminal n. 0752037-20.2025.8.07.0000, distribuída a esta Relatoria no mesmo dia, às 16h43. Por se tratar de pedidos revisionais idênticos, resta caracterizada a repetição, razão pela qual a presente revisão criminal, protocolada posteriormente e ainda pendente de julgamento a anterior, não deve ser conhecida. DIANTE DO EXPOSTO, não admito esta revisão criminal, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 12 de janeiro de 2026. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator